Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-13.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-13.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS SUBSTANCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve a extinção de Execução Fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob alegação de omissões e contradições quanto à possibilidade de substituição do título e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de substituição da CDA em razão de vícios tidos por substanciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O colegiado reconhece que a CDA apresenta vícios substanciais, consistentes na ausência de indicação da origem, da natureza do crédito, do fundamento legal específico e do número do processo administrativo, comprometendo a certeza e liquidez do título executivo.

5. A possibilidade de substituição da CDA restringe-se a vícios formais ou materiais, sendo inviável quando os defeitos atingem o próprio lançamento tributário, conforme o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 392 do STJ.

6. A tentativa de substituição do título com alteração de elementos essenciais evidencia a necessidade de novo lançamento tributário, o que impede a convalidação da CDA.

7. A ausência de título executivo válido autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Quanto à majoração dos honorários, o acórdão aplicou corretamente o art. 85, § 11, do CPC, fixando percentual de 15% de forma proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, indicando possível caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A substituição da Certidão de Dívida Ativa somente é admissível para correção de vícios formais ou materiais, vedada quando presentes defeitos substanciais que exijam novo lançamento tributário.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

A majoração de honorários recursais é válida quando observados os critérios do art. 85, § 11, do CPC e a proporcionalidade ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CTN, art. 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000549-13.2022.8.05.0154
, embargante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e embargada COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.